Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-18.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701033-18.2019.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA APELADO: EDSON PEREIRA DE SANTANA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Indústria e Comércio de Fertilizantes Rifertil Ltda. contra sentença (ID 46781115) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Edson Pereira de Santana, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao ressarcimento de R$45.725,91 (quarenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos), ante o descumprimento contratual, e ao pagamento de R$398.127,64 (trezentos e noventa e oito mil cento e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) por perdas e danos. Consoante Acórdão n. 1754584, o recurso foi conhecido e parcialmente provido por esta d. 2a Turma Cível (ID 51374582) para “reformar a sentença recorrida e condenar a ré ao ressarcimento de R$41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais), em razão do inadimplemento contratual, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do vencimento, bem como ao pagamento de R$184.515,00 (cento e oitenta e quanto mil quinhentos e quinze reais), ante as perdas e danos do autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação”. Pela petição de ID 52790315, as partes colacionam acordo celebrado entre elas, assinado pelos seus respectivos patronos, e pugnam pela homologação da transação. É o relatório do necessário, decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de ID 52790315 foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (IDs 46780931 e 46780944) e foi colacionado aos autos antes do trânsito em julgado do Acórdão n. 1754584. Acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.267.525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Portanto, no caso em análise, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.